Tribunal: TJDFT
Processo: 0728963-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0728963-73.2021.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravantes: Ivo Benicio Coelho Marconi Medeiros Marques de Oliveira Agravados: Distrito Federal Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal - IPREV D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Ivo Benicio Coelho e pela sociedade de advogados Marconi Medeiros Marques de Oliveira contra a decisão proferida pelo Juízo 6a da Fazenda Pública do Distrito Federal, em fase de cumprimento de sentença, nos autos do processo no 0707304-22.2019.8.07.0018, assim redigida: “IVO BENÍCIO COELHO devidamente qualificado nos autos, opõe embargos de declaração, contra a decisão de ID 96403311. Alega a ocorrência de omissão, visto que a r. decisão atacada não se manifestou quanto a existência de parcela incontroversa, cuja requisição de pagamento independe do recurso interposto. Em resposta, o DF afirma que não há omissão na r. decisão, e que o embargante busca alterar o julgado. Pugna pela sua rejeição. Brevemente relatados. DECIDO. Conheço dos presentes embargos, eis que tempestivos, nos termos do art. 1.023, do Código de Processo Civil. Todavia, não merecem prosperar, as alegações do ora embargante. Não há qualquer omissão na r. decisão, visto que aquela se restringiu a cumprir a determinação da 2a Instância, proferida nos seguintes termos: “ (...) Diante desse contexto, as alegações articuladas pelos recorrentes estão em harmonia com os precedentes fixados pelo Excelso Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça, o que revela o preenchimento do requisito de probabilidade do provimento do recurso. O requisito do requisito do risco de dano grave ou de difícil reparação também está satisfeito na hipótese, pois a manutenção do curso do processo originário poderá causar a expedição de precatório para a satisfação de crédito quantificado de modo incorreto. Feitas essas considerações, defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo.” Com efeito, as alegações do embargante não se enquadram no comando estabelecido no art. 1.022 do Estatuto dos Ritos. Nesse diapasão, REJEITO os presentes embargos declaratórios. Aguarde-se o julgamento do AGI. Intimem-se.” Os agravantes alegam em suas razões recursais (Id. 28865103), em síntese, que o valor incontroverso do crédito deve ser objeto de imediata expedição de requisição de pagamento, notadamente em razão da natureza alimentar do referido crédito. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja determinado o imediato prosseguimento do curso do processo de origem e expedida a requisição de pagamento em favor dos credores, bem como o subsequente provimento do recurso para que tutela provisória seja confirmada. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos presentes autos (Id. 28865104). É a breve exposição. Decido. As premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. A despeito de ser tempestivo e ter preenchido os pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o presente recurso não pode ser conhecido. No caso, sobreleva o exame do interesse recursal pertinente aos agravantes, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. A utilidade é revelada com a possibilidade de poder o recurso propiciar algum proveito para a recorrente. A necessidade consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para se obter um resultado útil. Observa-se na presente hipótese que os recorrentes interpuseram prévio agravo de instrumento (no 0721049-55.2021.8.07.0000). Na ocasião, este Relator proferiu decisão liminar por meio da qual houve o deferimento do efeito suspensivo requerido pelos ora recorrentes. Assim, o curso do processo de origem foi suspenso, tendo o Juízo singular, em seguida, apenas declarado a aludida suspensão por meio de despacho. No entanto, os recorrentes interpuseram embargos de declaração contra o referido despacho, requerendo a imediata expedição de requisitório para a satisfação da parte incontroverso do crédito. Diante desse contexto, observa-se que o curso do processo de origem está suspenso por força de requerimento formulado pelos próprios recorrentes. Em verdade, a prática de novo ato processual, notadamente a expedição de requisição de pagamento, não pode ser requerida diretamente por meio de embargos de declaração interpostos contra o despacho que se limita a declarar a suspensão do curso do processo determinada por este Relator. Ademais, o derradeiro requerimento formulado pelos recorrentes é incompatível com o anterior requerimento de suspensão do curso do processo, cuja manutenção se revela necessária, tendo em vista que o anterior agravo de instrumento tem por objetivo justamente a quantificação do crédito a ser satisfeito. Diante da ausência de pressuposto recursal intrínseco (interesse recursal), o presente recurso não está apto a superar a barreira do conhecimento, o que prejudica o exame dos requisitos próprios para a concessão de efeito suspensivo ou de qualquer outro requerimento de tutela provisória recursal. Feitas essas considerações e, com respaldo nos argumentos acima delineados, não conheço o recurso, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC. Cientifique-se o Juízo singular. Publique-se. Brasília-DF, 9 de setembro de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator